Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730018-79.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME, CLEIDISMAR PEREIRA LEITE APELADO: CLEIDISMAR PEREIRA LEITE, RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora